Tribunal: CARF
Processo: 10936.720601/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.720601/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.436 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS MARCARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/05/2002
VENDA
DE
AUTOMÓVEL.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário do veículo responde conjunta ou isoladamente pelas infrações
decorrentes do exercício de atividade própria do veículo ou omissão de ação ou
omissão de seus tripulantes nos termos do arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no
37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli
Campos
de
Lima
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).
Relatório
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.720601/2016-19
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.436 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720601/2016-19

Trata o presente processo de auto de infração no valor de R$ 90.000,00 referente à
multa prevista no art.3o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 399/68.
Da autuação
Descreve a autoridade fiscal, em síntese:
Em 03/05/2012, por volta das 10:45 horas, servidores da Polícia Federal (PF), em
operação de rotina na área rural, região da Salamanca, no município de Guaíra/PR, zona
secundária do território aduaneiro, localizaram grande quantidade de cigarros
estrangeiros internados ilicitamente no País. Os cigarros foram encaminhados à
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Guaíra/PR (IRF/GIA) por meio do Ofício
1516/2012 DPF-GRA-PR Os cigarros estavam no interior do caminhão VOLVO/VM23
240 6X2R, de placas DBB-3090, de propriedade de ANTONIO CARLOS MARCARI,
encontrado abandonado e desprovido de documentos que possibilitassem a identificação
do condutor. Diante dos fatos, a responsabilidade pelo transporte dos cigarros em apreço
recaiu sobre a pessoa do proprietário do veículo, por ter provido o meio necessário à
consecução das irregularidades fiscais, de acordo com o artigo 95, incisos I e II, do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Nota 01: com o intuito de se aplicar a pena de perdimento aos cigarros, formalizou-se o
Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias no 0910651-31680/2012, vinculado ao
processo administrativo-fiscal (PAF) de numeração 10936.721064/2012-92.
Da impugnação
O sujeito passivo foi regularmente cientificado em 22/08/2016 e apresentou
impugnação aos 14/09/2016, alegando em síntese:
Conforme comprova cópia do Contrato de Compra e Venda de Automóvel com Reserva
de Domínio com firma reconhecida, devidamente assinado pelos contratantes e por duas
testemunhas, o veículo Caminhão VOLVO/VM23 240 6X2R, de placas DBB-3090, na
data dos fatos (da apreensão), não era mais de propriedade do impugnante, e sim do
Senhor DOUGLAS MACIEL MARASKIM DE OLIVEIRA, devidamente qualificado
no instrumento particular em anexo, que adquiriu (comprou) o referido veículo no dia
09/03/2012.
A comunicação de venda não é ato constitutivo da transferência da propriedade,
servindo apenas para declarar que houve alienação. A transferência da titularidade
opera-se pela tradição do bem ao adquirente, e não pelo seu registro da comunicação no
DETRAN. Portanto, conforme comprova prova documental, a venda do veículo deu-se
em 09/03/2012, e a infração em 03/05/2012, data anterior a apreensão do veículo.
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Termos em que pede deferimento.
É breve o relatório
Intimado da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
mantendo os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.436 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720601/2016-19

Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Cuida-se auto de infração, para aplicação de multa prevista no art. 3o do Decreto-
lei no 399/68, em razão da apreensão de cigarros de procedência estrangeira, sem prova de sua
importação regular. Conforme constatado, a apreensão ocorreu em 03/05/2002 em face do
abandono do veículo e, assim, a responsabilidade pela infração foi atribuída ao proprietário do
veículo.

Em sua impugnação o Recorrente insurgiu contra o lançamento arguindo
exclusivamente que o veículo foi objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio
em 09/03/2012 antes da infração e apresenta o respectivo contrato com firma reconhecida. Aduz
que não realizou comunicação de venda, pois tal ato não é constitutivo da transferência da
propriedade e serve apenas para declarar a alienação. A 6a TURMA/DRJ04, por sua vez, julgou
improcedente a impugnação.

Em recurso voluntário, insurge o Recorrente mantendo o argumento da venda em
09/03/2012 por meio do contrato com reserva de domínio, frisando que caberia ao novo
proprietário às providencias necessárias a efetivação da expedição do novo documento de
registro .e que o documento particular firmado não pode ser descartado. Aduz, ainda, que no
interior do veículo não havia qualquer outro indício que pudesse comprovar sua
responsabilidade, devendo, assim, ser aplicado os princípios da presunção da inocência e
dignidade da pessoa humana. Contudo, razão não lhe assiste.
Importante ponderar incialmente que a matéria posta em análise, já foi objeto de
apreciação por este Colegiado em outras oportunidades e, de fato, em alguns casos houve
aplicação da mitigação da responsabilidade do proprietário constante no CRLV, quando
demonstrado que de fato havia elementos e provas da alienação do veículo anterior a infração,
mas este não é o caso dos autos.
De fato o Recorrente apresenta às fls. 74/75 contrato de compra e venda de
automóvel com reserva de domínio firmado em 09/03/2002 relativo ao veículo objeto de
apreensão com os cigarros ilegais. Referido contrato, em que pese não estar no registro do títulos
e documentos está devidamente assinado pelas partes e com firma reconhecida em cartório em
09/03/2022, o que, a principio até ampararia a tese do Recorrente.
Contudo, conforme bem asseverado pela decisão recorrida, fato é que pela leitura
do referido contrato pode-se concluir que o veículo era objeto de alienação fiduciária junto ao
Banco Vontoratim, o que torna nulo o contrato firmado, salvo com anuência expressa do credor
fiduciário, o que não consta no instrumento apresentado.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.436 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720601/2016-19

Ademais, compulsando os autos temos que ao impugnar o auto de infração de
apreensão veículo às fls. 20/25 o Recorrente reconhece a impossibilidade de transferência do
veículo em razão do gravame e, pior, reconhece e comprova que permaneceu com os
pagamentos junto à instituição financeira, vejamos:

Assim, é no mínimo contraditório o argumento do Recorrente de que a venda de
fato ocorreu e que a responsabilidade pela transferência do veículo deve ser imputada
exclusivamente ao novo proprietário.
Neste contexto, no caso em apreço, o contrato apresentado sem anuência do
credor fiduciário, somado ao fato do Recorrente ter afirmado que não recebeu os valores da
suposta venda e ter juntado aos autos comprovante dos pagamentos das parcelas após a alegada
transação, não são suficientes para evidenciar a venda do veículo em data anterior à apreensão
dos cigarros efetuada pela autoridade fiscal no aludido veículo e, portanto, insuficiente para
evidenciar a sua ilegitimidade passiva, sendo imperioso manter sua responsabilidade pela
infração em apreço, conforme previsto nos artigos 94 e 95 do Decreto-lei no 37/1966.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Assim, não há que se falar em princípio da presunção de inocência. Trata-se de
multa aduaneira, de caráter administrativo, aplicado em face de quem introduz irregularmente
mercadorias no país. Esta conduta, além de configurar ilícito penal de descaminho previsto no
artigo 334 do Código Penal, também configura ilícito administrativo, sujeito à pena de
perdimento, sem prejuízo da pena pecuniária – multa, Ademais, no que tange à sua aplicação é
certo que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não compete a este
Conselho nos ternos da súmula no 02 do CARF.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.436 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720601/2016-19

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.
Keli Campos de Lima

Fl. 127
DF CARF MF
Original